Tribunal: TJMT
Processo: 0003494-48.2019.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003494-48.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WILLIAM CESAR CORREA PEREIRA - CPF: 019.033.411-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO AUGUSTO PEDRO DA CRUZ - CPF: 059.096.501-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RICARDO AUGUSTO PEDRO DA CRUZ - CPF: 059.096.501-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS, PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TORTURA
– RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR DO APELANTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR QUE FOI SUBSCRITO POR PERITA OFICIAL DA POLITEC/MT – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– INVIABLIDADE
–

PROVAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS QUE

O
APONTAM COMO MEMBRO ATIVOS
QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE “DISCIPLINA”
E DISTRIBUIDOR DE DROGAS DO
COMANDO VERMELHO
–
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA –
4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DE QUE O
APELANTE
FAZIA USO DA ARMA DE FOGO PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS
QUE DESCUMPRIAM AS ORDENS DA FACÇÃO CRIMINOSA – ARMA DE FOGO APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – 5. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE INSCULPIDA NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013 – INVIABILIDADE – QUANTITATIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO SENTENCIANTE – 6. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. APELO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação, desde que seja
elaborado por perito oficial
, em procedimento e com conclusões equivalentes, que permitam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. Assim, sendo essa a hipótese destes autos, em que a prova técnica foi subscrita por perita oficial da
P
olite
c
-
MT, não há como se falar em ausência de comprovação da materialidade delitiva.

2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie.

3.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013,eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que
ele
ostentava a condição de faccionado do
Comando Vermelho
.

4.
É descabida a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo,
eis que
os diálogos transcritos do telefone celular do apelante demonstram
que
o apelante
era responsável pela aplicação da “disciplina” em no
m
e da facção e fazia uso de artefato bélico para amedrontar suas vítimas
, sendo inafastável a conclusão de que, na atuação da organização criminosa, havia o emprego dos instrumentos bélicos

5. A fundamentação utilizada pelo magistrado para fixar a majorante na fração de aumento foi escorreita, na medida em que a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) foi lastreada no
modus operandi
do
apelante
, que guardava em casa um revólver para aplicar a “disciplina” do
Comando Vermelho
.

6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
apelante
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

William Cesar Correa Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003494-48.2019.8.11.0025 (código 147468
), pelo Juízo da
3ª
Vara
da Comarca de
J
uína
-MT
,
que
o
condenou

à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado,
1 (um) ano de detenção
e ao pagamento de
525
(
quinhentos e vinte e cinco
) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo
)
do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa
, posse irregular de arma de fogo e tortura
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
art. 2°, da Lei n. 12.850/13
, art. 12, da Lei n. 10.826/03 e art.
1º, II, da Lei n. 9.455/1999)
.

O
apelante, com base nas razões
recursais
que se encontram
n
a
s
p. 66/
92 do

ID

87094467
,

postula
:
sua absolvição em relação ao
tipo
previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ausência de materialidade
delitiva
,
em decorrência da não juntada no laudo de constatação definitivo;
e,
subsidiariamente, a desclassificação
da supracitada capitulação legal para aquela prevista no art. 28,
caput
, da referida
Lex
.

O
utrossim,
requer sua
absolvição pelo delito
de associação criminosa
, com base no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e no
aforismo
do

in dubio pro reo
,
ante a inexistência
de prova
s
do vínculo de estabilidade e permanência;
e,
subsidiariamente,
o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo prevista no §2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013
e, caso
seja
mantida, a readequação da fração
, visto
que fora aplicada em grau máximo
sem fundamentação
. Por fim, almeja a
isenção

do pagamento das custas e despesas processuais, vez que
está
assistido pela Defensoria Pública, sendo, portanto, beneficiário da justiça gratuita.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões encontradiças
n
o
ID

87094477
, colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID
n.
89941479
, seguiu a mesma linha intelectiva
, resumindo seu parecer nos seguintes termos:

Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas dos art. 2º, c/c §2º, da Lei n. 12.850/2013 (
OrCrim
armada – 1º fato); art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas – 2º fato); art. 12, da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo – 3º fato) e art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/1999 (tortura – 4º fato, duas vezes), c/c. art. 69, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do crime de tráfico e do crime de organização criminosa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo, a readequação da fração aplicada para o crime de organização criminosa armada e, por fim, a isenção no pagamento das custas processuais – Alegações improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a traficância e o pertencimento à organização criminosa Comando Vermelho – Impossibilidade de exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo ou de redução da fração empregada – Réu era a disciplina da organização criminosa na cidade de Juína, utilizava-se de arma de fogo para exercer sua função dentro da organização criminosa – Isenção de custas – Ausência de previsão legal – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada n
as p. 7/
13
do
ID
87094462
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º Fato:

Em data não precisamente informada mas certo que no ano de 2019, nesta comarca, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO
promoveram, constituíram e integraram
organização criminosa (“Comando Vermelho”) com o emprego de
arma de fogo
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Com autorização judicial para a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com ao denunciado 1)WILLIAN, constatou-se que ele bem como o denunciado 2)RICARDO
são
membros da Organização Criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o
objetivo de monopolizar o tráfico de drogas
, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT seja fornecido exclusivamente pela citada facção.

A “liderança regional” da organização criminosa, composta por
EVANDRO, RAFFAEL, MANO ZECA, EDERSON e outros, com divisão de tarefas,
através de sistema de organização hier
á
rqui
c
o atribuiu função específica para cada membro da
facção.

Consta nos autos que a atribuição dos denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO dentro da organização criminosa era a de exercer a
disciplina
do Comando Vermelho, ou seja, de
cobrar
dos demais faccionados, bem como de outros criminosos
não integrantes da facção, a
observância
e
estrito cumprimento
do
regulamento
do Comando Vermelho (“salve”).

Em decorrência de tal atribuição, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO
foram autorizados pelo líder regional EDERSON a utilizar de
intimidação
mediante emprego de
arma de fogo
e inclusive de
violência física
com o intuito de fazer cumprir as regras estipuladas pela
OrCrim
com o intuito de viabilizar a continuidade das atividades criminosas do Comando Vermelho sem despertar atenção da Polícia.

Inclusive, no exercício das funções de disciplina, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO
torturaram
as vítimas Jorge Lucas de Oliveira e Rodrigo Cavalhe
iro Batista que, por terem envolvimento na prática de
crimes patrimoniais, descumpriram o regulamento
do Comando Vermelho, segundo o qual nos bairros de Juína sob o domínio da referida facção, era
estritamente
proibida

a prática de delitos
.

Assim, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO tinham pleno
domínio final
do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constitui
r/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” mediante emprego de
arma de fogo.

2º Fato:

No primeiro semestre do ano de 2019, nesta comarca, o denunciado 1)WILLIAN
vendeu, expôs a venda, ofereceu, entregou a consumo, forneceu, teve em depósito, transportou, trouxe consigo drogas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data de
12/07
/19 a Polícia Civil cumpriu mandado de
busca e apreensão
domiciliar em desfavor dos denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO eis que
integrantes
da organização criminosa “
Comando Vermelho
”.

No caso da diligência a autoridade policial tomou conhecimento de que o denunciado 1)WILLIAN havia se mudado, razão pela qual Polícia Civil dirigiu-se ao novo endereço oportunidade em que foram apreendidas
03 (três) porções
de substância análoga à
maconha
cuja finalidade era o
comércio.

Ainda, em decorrência da autorização judicial para degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos junto ao denunciado 1)WILLIAN restou evidenciado que
o mesmo
promoveu de
forma contínua e habitual a mercancia de entorpecentes
nesta comarca.

Assim, na data de 11/07/2019 o denunciado 1)WILLIAN recebe
cobrança
acerca de
50 gramas
de entorpecente por ele adquiridos para posterior
comercialização.

Na mesma data, o denunciado 1)WILLIAN interpela EDERSON se
o mesmo
já havia adquirido o entorpecente solicitado para abastecimento de sua boca de fumo, ao passo que EDERSON informa ao denunciado 1)WILLIAN que já deu ordens para um integrante do Comando Vermelho distribuir a droga requerida.

Assim, restou plenamente evidenciado que o denunciado 1)WILLIAN, sem prejuízo das funções exercidas enquanto integrante do Comando Vermelho, promoveu a venda de drogas em sua boca de fumo de forma reiterada e habitual.

3º fato:

Na data de
12/07
/19, na
residência localizada na Rua Limoeiro, s/nº, Bairro Módulo 06, nesta comarca, o denunciado 1)WILLIAN possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, cons
i
stente em um revólver
calibre .38
, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Diante
do estado de flagrância narrado no “2º fato” e em continuidade às diligências, a Polícia Civil localizou em cima do guarda-roupa do quanto do denunciado um
revolver
calibre .38 que submetido à perícia revelou-se apto a produção de disparos (laudo de fls. 13-14).

4º fato:

No início do mês de junho do ano corrente, nesta urbe de Juína, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO

submeteram
as vítimas Jorge Lucas de Oliveira e Rodrigo Cavalheiro Batista, que estavam
sob seu poder
, com emprego de
violência e grave ameaça a
intenso sofrimento
físico e mental, como forma de lhes aplicar
castigo pessoal
, oportunidade em que, com emprego de um fio, desferiram reiterados golpes nas costas das vítimas, ocasionando as lesões materializadas no Relatório policial e mídias inclusas em fls. 04-18, bem como pela perícia de fls. 33-34 dos autos cód
.
148241.

Enquanto integrantes do Comando Vermelho e no exercício da função de
discip
lina
que lhes foi atribuída pela liderança regional da
OrCrim
, os denunciados 1)WILLIAN e 2)RICARDO conduziram as vítimas Rodrigo e Jorge à residência onde lhes aplicaram
sucessivos açoites nas costas
como forma de
castigá-las
pelo descumprimento do regulamento da facção, segundo o qual é proibida a prática de crimes patrimoniais nos bairros sob o domínio do Comando Vermelho.

Assim, o denunciado 1)WILLIAN, vulgo “AÇOGUEIRO” munido de um fio desferiu
reiterados golpes nas costas da vítima Rodrigo Cavalheiro, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, na medida em que proferiu a seguinte advertência: “não rouba mais na quebrada, entendeu?” (sic).

Na sequência, o denunciado 2)RICARDO vulgo “MAZAROPE” apoderou-se do mesmo fio e desferiu sucessivos golpes nas costas da vítima Rodrigo Cavalheiro, impondo-lhe intenso sofrimento físico e mental, na medida em que o advertiu dizendo: “Rouba na quebrada não
desgraçado”
(sic).

Em continuidade, o denunciado 1)WILLIAN, vulgo “AÇOGUEIRO” munido do mesmo fio passa a açoitar a vítima Jorge nas costas, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental e a advertindo dizendo: “Vai roubar mais não viu?! É Comando entendeu, é o CV da próxima vez vai rolar pescoço!” (sic).

Finalmente, o denunciado 2)RICARDO vulgo “
MAZAROPE” apodera-se do fio e desfere sucessivos golpes nas costas da vítima Jorge, impondo-lhe intenso sofrimento físico e mental e a ameaça dizendo “Será que vai ser preciso matar,
véi
?!” (sic).

Em virtude da sessão de tortura as vítimas restaram efetivamente lesionadas, consoante se observa das fotografias de fls. 10 e 13 e laudo de fls. 33-34, dos autos cód. 148241. A dinâmica delitiva foi
gravada
e enviada aos líderes do Comando Vermelho.
[...]

Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (p.
15, ID 87094462
); boletim de ocorrência (p.
51/54, ID 87094462)
;
L
audo de
C
onstatação de
E
ntorpecente n.
610.2.04.2019.008873-01
realizado por perita oficial da
Politec
(p.
27/29
, ID 87094462
);
L
audo de
E
xame
P
ericial de
C
aracterização e
E
ficiência de
A
rma de
F
ogo e
M
unições n. 610.2.03.2019.8874-01 (p. 32/34, ID 87094462)
;
bem como pela prova oral colhida no decorrer das investigações e em juízo.

Conquanto
não tenha aportado nestes autos o laudo pericial de constatação de droga definitivo, para efeitos da lavratura do auto de prisão em flagrante, foi elaborado o Laudo de Constatação n.
610.2.04.2019.008873-01
(
p. 27/29, ID 87094462
), no qual consta a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, em cujo documento, ficou consignado de forma clara e insofismável que:
parte do material recebido foi submetido À reação com
Fast
Blue
Sa
it
B, apresentando resultado
POSITIVO
para a presença de Cannabis sativa L., (
maconha
) planta que possui entre seus constituintes o THC (
tetrahidrocanabinil
), que é substância psicotrópica de uso
proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC nº 36 de 03/08/2011, que regulamenta a portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de acordo com a Lei nº 11.343/2006
.

Destaque-se,
outrossim,
que o laudo de constatação acima reproduzido parcialmente foi realizado pela Coordenadoria Regional de Perícia e Identificação Técnica de
Tangará da Serra
– Gerência
de Criminalística de Juína
–
P
olitec
-
MT
, razão pela qual
não há qualquer eiva na comprovação da materialidade delitiva, eis que, a prova técnica em alusão não deixa dúvidas acerca do caráter toxicológico da substância apreendida com o apelante, especialmente pelo fato de ter sido assinado por perita oficial da
P
olitec
-
MT,

Ana Sofia Alves Paiva
,
e não por pessoa leiga nomeada para o aludido ato de identificação.

Aliás, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.544.057-RJ, decidiu que não obstante, em 24 de agosto de 2016, no julgamento do HC 350.996/RJ, tenha aquela corte superior reafirmado a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade dos delitos de tráfico de drogas, sob pena de absolvição do acusado, deve-se excepcionar as hipóteses em que a materialidade do crime puder ser verificada por laudo de constatação que permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ser elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, conforme se infere do acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no
DJe
de 29/08/2016. 2.
Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "
narcotestes
" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por
narcotestes
pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.
5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6.
Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada
, negar provimento a seu recurso especial.

(STJ –
EREsp
1544057/RJ – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 26/10/2016 – Publicação:
DJe
09/11/2016).
Negritamos

E foi exatamente o que aconteceu nestes autos, porque a perícia objeto do Laudo de Constatação n.
610.2.04.2019.008873-01
, foi realizada, como dito, por perita oficial do
E
stado na Gerência Regional da
P
olitec
-
MT em
Juína
, cuja profissional valeu-se de aparelhamento técnico adequado e utilizou métodos científicos para essa identificação, sendo, pois, apta a demostrar que a substância que estava em poder do apelante pode causar dependência física ou psíquica, cumprindo, assim, as exigências relacionadas na Portaria n. 344/98 da ANVISA, uma vez que, no aludido documento, ficou demonstrado a natureza e a quantidade da droga.

Com efeito, acerca da temática, este
Tribunal
tem
a
seguinte

posição:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – APREENSÃO DE 111,2G (CENTO E ONZE VIRGULA DOIS) DE ENTORPECENTE [MACONHA] ACONDICIONADAS NO BAÚ DA MOTO DO RECORRENTE – RECURSO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REQUESTADA – INVIABILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES STJ [RESP 1727453] – PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART.28 DA LEI 11.343/06 – INSUBSISTÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...]
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie
.
[...] (HC n. 464.142/RS, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
6/12/2018). 9. Agravo regimental não conhecido.”(STJ -
AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679885 – MG, sexta turma, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, data do julgamento, 06 de abril de 2021).

A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Não tendo a defesa comprovado a destinação exclusiva da droga para o consumo próprio, ônus que lhe incumbe (art. 156 do CPP), e demonstrada a contento pela acusação a finalidade mercantil da substância, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

(
TJMT -
N.U 0003638-72.2016.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 11/06/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PRELIMINAR E AUTO DE APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – APREENSÕES DE 96 TROUXINHAS DE MACONHA [QUASE 500 GRAMAS], 1 TROUXA DE COCAÍNA [21,23G], 1 PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO [37,12G], 1 FRASCO DE ÉTER, 1 BALANÇA DE PRECISÃO E 1 CADERNO COM ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS VENDAS DE ENTORPECENTES – INDICATIVOS CONCRETOS DE MERCANCIA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA [UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO] – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA APLICADA CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, a reincidência específica e a existência de ação penal em andamento [por homicídio qualificado] autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.

(
TJMT -
N.U 0012269-64.2020.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Logo
, em virtude da constatação, indene de dúvidas, acerca da materialidade delitiva, subsidiada por laudo pericial subscrito por perita oficial, realizado em laboratório, atestando a ilicitude da substância alucinógena aprendida, não há como acolher a tese de absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, II do Código de Processo Penal, tampouco a alegada afronta aos comandos dos art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Noutro giro
, a despeito de o apelante ter negado a prática do comércio malsão, asseverando que a droga localizada em sua residência era destinada ao seu uso pessoal (aproximadamente
13
g de
maconha
, distribuída em
3
porções), não restam dúvidas que suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas do
policial civil
Crésio
Amâncio Borges, que acompanhou o processo investigativo, bem como dos dados extraídos
do aparelho do telefone celular do recorrente
.

Com efeito, infere-se das conversas
degravadas
do telefone celular
do apelante, constantes no relatório colacionado no ID 87094468,
que
ele
adquiriu 50g (cinquenta gramas) de entorpecentes
da Organização Criminosa para fins de comercialização

e não quitou
a dívida
, oportunidade em que o seu

fornecedor
,
Dione Cleiton da Silva Bernardo
,
efetua a cobrança
, consoante se infere do fragmento abaixo transcrito:

DIONINHA: O mano que dia seis vai
pagá
a 50 grama que o
cê
pegou?

WILLIAM: Eu
num

to
entendendo nada
manin
, o ô
manin
falou pra mim que

cê
ia
paga
, e ai mandou eu fica de boa. O que que é? O que que foi?

DIONINHA:
Pagá
o que
cê
pegou de mim! Como que vou
pagá
? Eu
num
vou

p
aga
nada não, eu
num
sei de nada não.

WILLIAM: Ei veio um
cara

desaforá
eu mano dentro da minha casa.

DIONINHA: Dá a visão
po
surfista aí, passa a visão, ele
tá
online.

Já em outro diálogo, des
s
a feita
,
com o líder da Organização Criminosa, Ederson Antunes Lopes, também se verifica que o
apelante
tinha a intenção de

adquirir drogas
, posto que o caderno investigativo deu conta que ele era responsável por distribuir o entorpecente para os “lojistas” da cidade
. V
eja-se esta parte d
a
referid
a

conversa
:

WILLIAM:
Eai

manin
, nada do negócio lá que eu te pedi?

ADRIANO: Então pô, têm um gurizinho aí que vende, entendeu? ele pegou 10

grama para
soltá
aí. Ele tem pó ainda lá, entendeu mano?

Por seu turno, a testemunha
Crésio
Amâncio Borges, policial civil, ao ser inquirido em sede policial e em juízo, declarou que da conversa com Dione Cleiton fica demonstrado que o apelante traficava drogas
.
A testemunha ainda enfatiza que
,
pela investigação
,

se constatou que Dione Cleiton não distribuía drogas para usuários, apenas

“
l
ojistas”, que são os pontos de drogas cadastrados junto à Organização Criminosa

para comercializar drogas
, consoante se vê deste fragmento das declarações d
o
referid
o agente policial
:

[...]

Antes do vídeo chegar pra gente
, já tinha informação que o “
Açougueiro
”
tava
atuando como disciplina do Comando Vermelho em Juína, passou poucos dias, chegou o vídeo na nossa mão e a gente logo de cara identificou uma das vítimas e já investigou o Ricardo Augusto, que era conhecido nosso aqui
e logo conseguiu identificar o Willian.

Durante a investigação, a gente conseguiu falar com o Jorge, que confirmou que realmente tinha sido agredido
. Se a gente observar no vídeo, o Ricardo parece que estava usando o
revólver
, que ficava com o Willian, o mesmo
revolver
que foi apreendido na casa dele durante a busca. Após a prisão dele, foi comprovado que o Ederson era o padrinho dele, ele chamava o Ederson de Padrinho
. Ele mantinha contato com outros membros da organização criminosa e foi comprovado também que ele era
o disciplina
.

[...]

Promotor: Ele também traficava?
Cobrava dinheiro referente ao tráfico de drogas?

Crésio
:

Ele cobrava dinheiro referente ao tráfico de drogas, porque naquela conversa que ele tem com o Vitor,
ele queria resolver esse problema, que a mulher estava vendendo droga, ele ficou sabendo, e a mulher não estava passando a mensalidade para a facção. Ele também vendia droga, isso ficou provado em uma conversa que ele teve com o Dione Cleiton – que a gente prendeu também – em flagrante. Nessa época, o Dione Cleiton era responsável pela distribuição do entorpecente na cidade, então ele não distribuía entorpecente
pra
usuário, só distribuía para os “lojistas” as pessoas responsáveis por fazer o tráfico “formiguinha” na cidade e o Dione Cl
eiton cobra ele, porque ele tinha pegado 50g de entorpecente e não tinha pagado. Ele acreditava que não precisaria pagar, porque
a gente observa das investigações que os líderes acabam cedendo um pouco de entorpecente para a pessoa que tem a função de disciplina, vender. Eu acredito que essa droga que ele tenha pegado com Dione Cleiton ele acreditava que não era pra pagar, e o Dione Cleiton liga
cobrando ele
. Ele relata nesse dia que tinha ido uma pessoa na sua casa, desaforado ele, porque ele
tava
dando cobertura para uma mulher que tinha separado do marido e ele foi lá
, ai o Dione Cleiton pede pra ele falar com o Surfista, que é o Adriano, mesmo E
d
erson,
que pede pra ele arrumar mais duas pessoas pra ir
la
pegar o marido da Daiane.

[...]

O
Dioninha
era o responsável aqui de
Juina
para distribuir o entorpecente na cidade, para os “lojistas”,
as pessoas que vestiam a camisa da facção e faziam o tráfico “formiguinha” e o
Dioninha
cobra ele, porque ele tinha pegado 50g, provavelmente, quase certeza, essa droga ele estaria repassando, não era pra consumo não, inclusive no dia da busca, a gente localizou entorpecente na casa dele
[
...].

(
Crésio
Amâncio Borges
,
investigador da polícia civil
–
https://midias.tjmt.jus.br/midias/5ce0e310b43837fae74e42e8d3b5caf820210201201118060
- ID 87094468
).

Negritamos

Como se sabe,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial civil

em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Além do mais, sem embargo de o apelante ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, motivo pelo
qual não há qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Por outro viés
, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça
nos seguintes
nestes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por conseguinte, ficando
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
do apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
com esta redação
:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Noutro giro,
o apelante

busca a absolvição
p
ela prática do crime de inserção em organização criminosa
(art. 2º, da Lei n. 12.830/13)
pois
entende que
não há
nestes
autos qualquer menção à
estabilidade e permanência associativa
, nem qualquer outro elemento que pudesse indicar que fosse integrante da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Antes, contudo, é necessário
relembrar
que a organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

O
conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013 prevê em seu art. 1.º, § 1.º, que
:

C
onsidera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar). E ainda, deve ser destacado que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

V
olvendo-se os olhos para
este tópico
recursal
,
é imperioso concluir que
a
tese
do apelante
não merece amparo, pois
os elementos probatórios colhidos ao longo da investigação e instrução criminal são aptos a demonstrar que
ele

integra a organização criminosa
Comando Vermelho
, uma vez que se associ
ou
de forma organizada e permanente com

outros indiv
í
duos
,

dos quais pode
m ser citados
: Vitor Gabriel de Oliveira
Mocelin
vulgo “MANO VG”, Ederson Antunes Lopes vulgo “ADRIANO” e Dione Cleiton da Silva Bernardo vulgo “DIONINHA”
, para o fim de cometerem
o
s
crime
s
de tr
á
fico de drogas
, tortura

e outros
delitos

na região de J
uína
.

A corroborar
essas

asserções
,
tem-se
as declarações do
próprio apelante
que
,

ao ser interrogado em juízo (
ID
87094468)
,

declara
que atuava em prol da organização criminosa
Comando Vermelho
;
e, em que pese tente justificar que ainda não era
“
batizado
”
, afirma que fazia o que
lhe
pediam
, pois “q
ueria mostrar serviço, que
tava
pronto para entrar para organização
”.

Ademais, o depoimento do policial civil
Crésio
Amâncio Borges
prestado em juízo,

acima parcialmente transcrito
,
(ID
87094468
),

confirma que o apelante era integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
e

que
despenhava a função de
“disciplina”, ou seja,
ele
era incumbido de punir aqueles que, no entender da organização, agiam de forma contrária aos mandamentos do grupo
.

O

vídeo com as cenas da tortura

que se vê
no ID 87094468
também comprova que
o
apelante era integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
, uma vez que ele

se identifica como sendo da facção criminosa
quando desferia golpes nos ofendidos e
afirma “
é o primeiro comando, aqui é o cv! fila da puta!
é

cv
! da próxima vez vai
rodá
pescoço
”
.

Além do mais, essas afirmações são
corroboradas pelo
Relatório n. 022/2019/NIO-JUÍNA
que contém as degravações dos dados extraídos mediante autorização judicial do aparelho celular do apelante, do qual se constata
diálogos relacionados à organização criminosa
Comando Vermelho
, tal como se infere
desta parte do referido documento
:

[...] No dia 11/07/2019 WILLIAM mantêm diálogo com um homem via aplicativo de
whatsapp
através do
numero
de telefone (65) 98111-8394 ao qual
esta
salvo no aparelho celular de WILLIAM como Pseudônimo “ADRIANO”. Durante a degravação deste aparelho celular essa equipe de policiais constatou que “
ADRIANO” se trata de EDERSON ANTUNES LOPES, responsável pelo Comando Vermelho no município de Juína e Região
. Os diálogos iniciaram no dia 11/07/2019
, às
23h15min e se estendeu até
ás
01h09min do dia 12/07/2019.

Como já informado neste relatório “ADRIANO” é a pessoa de EDERSON ANTUNES LOPES, responsável pelo comando vermelho em Juína e toda região. Contra ele pesa mandado de prisão Preventiva, por
trafico
e organização criminosa, no entanto, mesmo foragido mantêm a liderança no comando da organização no município de
Juina
e região. Somente em uma operação realizada na casa dele no dia 12/12/2018 foi encontrado mais de 20 tabletes de maconha, arma de fogo utilizada em um sequestro seguido de roubo no município de Juína. Sendo que neste evento, um dos criminosos utilizou se desta mesma arma para atirar na viatura da
policia
militar, fato este que originou o Auto de Inquérito Policial N°323/2018 da delegacia de
Policia
Civil de
Juina
.

Para dificultar o trabalho da
policia
EDERSON utiliza de vários Pseudônimos como; HUM, PLAYBOY, NEYMAR, STALONE, VINICIUS, SURFISTA e agora identificado no celular de WILLIAM como ADRIANO.
Os diálogos demonstram que WILLIAM mantinha uma relação muito próxima
e também
de respeito com o interlocutor vulgo ADRIANO. Esse respeito fica latente na forma de tratamento utilizado por WIILIAM ao falar com EDERSON, ao qual lhe reporta como padrinho
.

“O meu padrinho me dá uma atenção ai! O marido da Daiane veio aqui dentro de casa aqui, puxou arma aqui dentro de casa, eu vou
sapeca
ele”!

Neste diálogo podemos comprovar a liderança de EDERSON dentro da organização criminosa. Pois ao ouvir a reclamação de WIILIAM, demonstra irritação e determina que WILLIAM se junte com mais dois membros do grupo para ir atrás do “marido da DAIANE” e lhe de uma “surra”. Uma “surra que deve ser bem dada” inclusive ressalta que é para
informa-lo
durante o acontecimento que ele
esta
apanhando em nome da “FAMILIA DO COMANDO VERMELHO” e se ele não acreditar na “voz”, no comandante, (EDERSON) é para mata-lo
.

“Mano é o seguinte. Ele puxou arma
ai
? Já
vamo
já
ajeitá

mais dois guri
,
vamo
lá e
muê
ele no pau.
Tomá
esse cano dele aí, entendeu mano? Essa função aí,
vamo
pra cima, ajeita
os guri

responsá
e vai lá mano”.

“
È
isso aí, já arruma
mais dois guri

responsá
vai lá na captura dele, entendeu mano? Já dá um salve nele daquele jeito, rebenta no meio
guri
. E fala
pra
ele,
cê
tá
apanhano
no nome da família irmão, no nome do comando vermelho . E se
ocê

desacreditá
vai se decreto daqui
pa
frente, entendeu?, se
desacreditá
da
vóis
”.

No decorrer dos diálogos EDERSON deixa claro que eles pertencem a uma “família” e são como “irmãos" e não vai admitir ninguém fazer nada com quem faz parte desta irmandade
. Ainda ressalta que DAIANE faz parte da família, sendo que ela irá dar apoio para o comando vermelho no município de Juína e região. Que ninguém vai fazer algo de ruim com ela, que ela terá a vida livre para fazer o que bem quiser.

“ Por que aí
nóis

num
vai
adimiti
cara, o cara se puxá arma pá irmão aí não entendeu?
porquê

nóis
é uma família pô, não vai aceita esse tipo de coisa ai não pô”!

“
È
que nem eu falei
prá
Daiane aí. Ela vai
dá
apoio mano e ninguém vai rela a mão nela nessa porra aí não, entendeu
véio
? Ninguém. Ela vai ter a vida liberta pá
fazê
o que quis é, entendeu
véio
”?

Também foi citado n
o
aludido R
elatório
o diálogo
do apelante
com Vitor Gabriel de

Oliveira
Mocelin
, vulgo “Mano
Vg
”, o qual deixa claro que
Willian César
era
“disciplina”
da

organização criminosa, senão vejamos
:

VITOR GABRIEL: Mais
cê

tá
ligado né. Quem
tá
falando tem que

se
cobrado em cima da verdade né mano. Tão
corrê
certo pelo

certo nisso daí uai

VITOR GABRIEL: Pode se com conversinhas não. Si tá

acontecendo com conversinha, tem que para
essas conversinha
,

ai, tem que não? Tem que i atrás de quem
esta
espalhando elas

ai uai.

VITOR GABRIEL: CÊ NUM É DISCIPLINA? VAMOS CORRÊ EM

CIMA DESSA DISCIPLINA AÍ,
TÁ
LIGADO! E
butá
disciplina no

bagúio
,
num
pode tá descendo duas, três conversas
ai
não, tá

ligado? Tá ligado nisso daí,
Agi
na transparência
.

WILLIAM CESAR: Num é mano VG
cê

tá
ligado? Aí o que

acontece, O POVO LÁ DE CIMA CLICA EU
. Aí o que que

acontece. Aí tem que
ii
fica só observado esse povo aí mano.

Vê
-se
, pois,
que
ficou
cabalmente comprovado
o liame subjetivo
entre
o apelante e os demais membros da organização
criminosa
, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável d
e

para com o
alegado agrupamento,
por meio dos
contínuos contatos existentes entre os integrantes do grupo criminoso que foi desbaratado, por um longo período, ficando muito claro pelo
modus operandi
empregado que o

recorrente

e seus comparsas agiam de modo reiterado visando a prática
de crimes.

Igualmente sem razão o pleito
visando o

decote da causa de aumento prevista no §

2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 ao argumento de que não há comprovação quanto
à
utilização de arma de fogo pela
O
rganização
C
riminosa
,
pois no que tange à
aplicação da referida
majorante
,
tem-se que
é suficiente que apenas um dos integrantes d
o grupamento
empregue
a arma de fogo
em determinada ação delitiva
para sua configuração,
tornando-se

prescindível
, portando,

o uso do artefato bélico por to
do
s os seus integrantes
simultaneamente
.

Deveras, do já citado
vídeo com as cenas da tortura
,
fica evidente que o corréu Ricardo (falecido) estava portando uma arma de fogo na cintura
e ameaça
va
de morte os ofendidos,
notadamente no momento em que diz: “
porque se não mano, a gente vai
precisa
mata,

se entendeu? vai precisa mata? Então vai
precisa
, toma um SALVI
”
.

É imperativo
destacar, ainda nesse diapasão, que se trata de fato notório que os integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, mormente aqueles que exercem a função de disciplina, ou seja, aqueles que aplicam
salves
[tortura] e
decretos

[homicídios] em nome da facção criminosa
se
utilizam, dentre outros objetos, de arma

de fogo com a finalidade de intimidar suas vítimas.

No caso
destes
autos, a referida situação fática fica evidenciada no

vídeo supracitado, bem como confirmada, posteriormente, com a própria apreensão da

arma de fogo na residência do apelante.

Dessa forma, das provas
juntadas

nestes
autos não
resta
qualquer questionamento quanto ao
animus
associativo existente entre
o apelante

e a
O
rganização
C
riminosa em questão
, entendido como o fim específico de praticar
o
s crimes de
tráfico de drogas
e tortura
de forma
estável e com caráter duradouro, de modo que
su
a condenação pelo crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 deve ser mantida.

De outro prisma, no que diz respeito

à
dosimetria,
o apelante
requer a readequação da
fração empregada
em relação à
majorante prevista

no art
.
2º, §

2º, da Lei n. 12.850/2013
, ao argumento de que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação adequada para aplicação no
quan
titativo
máximo.

P
ara melhor compreensão do tema debatido nest
a

parte
do
vertente
recurso
,
abaixo são

transcritos
os fundamentos apresentados pelo sentenciante
:

[...]
aplicável a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, pois foi comprovado nos autos o emprego de arma de fogo pelo acusado, o qual é integrante da organização criminosa, no desempenho de sua função. Assim, AUMENTO a reprimenda em 1/2, alcançando uma pena provisória de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. Ausentes causas de diminuição, motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
[...]
(
pp. 43/
48
-
ID
87094467
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso sob exame
, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que
no que diz respeito
à causa de aumento de pena insculpida no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013
,
o
sentenciante
aplicou
, acertadamente,
a fração máxima prevista em lei, aumentando a
pena do apelante
em 1/2 (metade)
,
justificando
que

ele

exercia a função de
“disciplina” da organização criminosa e utilizava a arma de fogo para aplicar punições
decretadas
pelos líderes da facção criminosa
, sendo,
o
referido artefato bélico, apreendido em sua residência
.

S
obre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Just
iça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE ALEGADA EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O ENVOLVIMENTO DA SEGUNDA E DO TERCEIRO RECORRENTE NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER A SEGUNDA APELANTE RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA AUTORIA IMPUTADA AO TERCEIRO RECORRENTE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENORES – ADOLESCENTE QUE NÃO PARTICIPOU ATIVAMENTE DOS ROUBOS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DELITO QUE SE CONSUMA COM A MERA FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CORRÉU QUE ADMITIU SER PROPRIETÁRIO DO ARMAMENTO – INVIABILIDADE – IMAGENS CONSTANTES NO RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRAM QUE A ARMA ERA UTILIZADA POR AMBOS OS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – POSTULADA A REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – SANÇÕES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA – ÍNDICE DIVERSO DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA SENTENÇA – PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Não há falar em redução da fração aplicada à majorante prevista no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/13, se o aumento está justificado no elevado número de infrações praticadas pela organização, no modus operandi empregado para a consumação dos delitos e por se tratar de facção especializada na prática de crimes que com violência e grave ameaça à pessoa.

[...]

(
TJMT -
N.U 0004028-68.2018.8.11.0011,
Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 23/09/2020)

Destacamos

Releva ponderar,
ainda
ness
a

senda
, que a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao

sentenciante, dentro dos limites legais e nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente
como sói ser
nestes autos
.

Por derradeiro
, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é
necessário
anotar que esse
pleito, não
tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

É forçoso concluir, portanto, que
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do
parágrafo terceiro
dispositivo legal acima mencionado
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian César Correa Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021